Tribunal: TJDFT
Processo: 0725226-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Constitucional e administrativo. Responsabilidade civil do estado. Protesto indevido de certidão de dívida ativa. Prova não ilidida pelo ente federado. Dano moral in re ipsa. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor e o condenou a indenizar danos morais no patamar de R$ 3.500,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve conduta ilícita do DF ao inscrever indevidamente o nome da parte recorrida em dívida ativa.
III. Razões de decidir
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e o nexo causal. E como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além de eventual inexistência de culpa exclusiva da vítima.
4. O conjunto probatório bem demonstra a configuração da responsabilidade civil objetiva do recorrente ao permitir a constatação da conduta ilícita praticada pelo ente estatal, o dano e nexo causal.
5. Registre-se que o próprio ente público reconheceu em sua contestação, o protesto indevido da certidão de dívida ativa emitida em nome da contribuinte, por débito inexistente (ID 65860575, pág. 8).
6. É pacífico o entendimento segundo o qual a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumível, cabendo ao credor comprovar a regularidade da anotação, o que não ocorreu.
7. Indenização arbitrada em patamar razoável e proporcional, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.